Tribunal: TJDFT
Processo: 0707244-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0707244-27.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MURILO BOUZADA DE BARROS EMBARGADO: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Nada a prover, por ora. Consoante já determinado, aguarde-se a publicação do acórdão que elucidara os embargos de declaração interpostos pelo autor, data em que efetivamente será deflagrado o prazo recursal, inclusive para o manejo de eventuais embargos de declaração, também para a parte ré, após o que será examinado o pedido de substituição processual formulado anteriormente, devendo a entidade que incorporara a ré, demandando sua admissão como substituta, se manifestar desde logo, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a formulação apresentada pelo autor. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de março 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator